Tribunal: TJSP
Processo: 0008798-08.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0008798-08.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante THIAGO DE LIMA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao agravo
para desclassificar a conduta do agravante, reconhecida na sentença, para falta
disciplinar de natureza média, nos termos do artigo 45, XVIII, do Regimento
Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo,
cancelando-se a anotação de falta grave e os efeitos dela decorrentes. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Execução Penal no0008798-08.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
Agravo de Execução Penal no 0008798-08.2019.8.26.0996

Unidade Regional de Departamento Estadual de Exec de
Presidente Prudente.
Agravante: Thiago de Lima Costa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.650
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente

DEECRIM 5a RAJ, que reconheceu a prática de falta disciplinar
de natureza grave ocorrida em 15 de julho de 2019, consistente
em embriaguez, e determinou a perda de um terço dos dias
remidos anteriores à data da falta disciplinar, bem como a
interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de
regime prisional, o sentenciado Thiago de Lima Costa agravou
em busca da absolvição por falta de provas ou atipicidade da
conduta, de forma alternativa pleiteando a desclassificação
para falta disciplinar de natureza leve ou média ou a limitação
da perda dos dias remidos a um único dia.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão atacada, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo desprovimento do agravo.
É a síntese do necessário.
2. Verte dos autos que, por volta das
17h30min do dia 15 de abril de 2019, o agravante e outros dois
detentos, “durante o banho de sol estavam extremamente exaltados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Execução Penal no0008798-08.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
e durante o procedimento de contagem nominal os mesmos mal
conseguiram falar suas matrículas, em profundo estado de embriaguez, onde começaram a desrespeitar o funcionário,
incitando toda massa carcerária a aderir a tal situação. Ao entrarem
na cela, chacoalharam a mesma, dificultando a tranca” e, ao lhes
ser
determinado
que
se
encaminhassem
ao
pavilhão
disciplinar, afirmaram que “não iriam sair e que só sairiam com o
'GIR'” e “continuaram a gritar na tentativa de incitar a massa
carcerária
mais
uma
vez”, além de proferir ofensas aos
servidores, causando “grandes transtornos para manter a ordem e
a disciplina”. Nesse sentido a descrição dos fatos feita no
“Comunicado de evento no 61/2019” e os relatos dos agentes
públicos inquiridos (fls. 29 e 48/51).
Ao ser inquirido, o agravante negou a
ingestão de bebida alcoólica e a participação nos atos de
desrespeito e indisciplina que lhe foram imputados, admitindo
apenas que “não aceitou subir para o castigo no dia” (fl. 52).
Regularmente processada a sindicância
e considerado o teor dos relatos das testemunhas, concluiu-se
ter o agravante praticado falta disciplinar grave, nos termos
dos artigos 39, I, II, IV e V, e 50, I e VI, ambos da Lei de
Execução Penal, que respectivamente tipificam, como falta
dessa natureza, a inobservância, pelo sentenciado, dos
deveres de manter “comportamento disciplinado”; de “obediência
ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-
se”; de adotar “conduta oposta aos movimentos individuais ou
coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina” e de
“execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas”, sendo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Execução Penal no0008798-08.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
lhe aplicada “a restrição dos direitos previstos nos incisos V, X e
XV do parágrafo único do artigo 41 da Lei 7210/84”, bem como a
sanção administrativa de isolamento em cela disciplinar, “ex vi”
do artigo 53, IV, do referido diploma legal, e fixado o prazo de
doze meses, a partir da data da falta, para a sua reabilitação
(fls. 28/66).
O procedimento disciplinar foi apreciado
e homologado pelo MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Presidente Prudente
DEECRIM 5a RAJ, que reconheceu a
prática de falta disciplinar grave, “pois, durante o banho de sol,
constatou-se o profundo estado de embriaguez”, aduzindo que “tal
ato configura falta prevista nos art. 39, incisos I, II, IV e V e art. 50,
incisos I e II da Lei de Execução Penal”, e determinou o reinício
do período aquisitivo para fins de progressão de regime de
prisão e a perda de um terço dos dias remidos (fls. 69/71).
Nessa análise, conquanto tenha o ora
agravante admitido apenas parcialmente as imputações, não há
dúvida quanto ao comportamento por ele adotado na data dos
fatos, -consumo de bebida alcoólica, desrespeito a funcionários,
desobediência e subversão da ordem e disciplina da unidade
prisional-, seja por gozarem de fé pública os agentes públicos
inquiridos, seja porque não se demonstrou nos autos o menor
indício de que estivessem eles a sustentar falsa incriminação
com a intenção de prejudicar o sentenciado, de modo que a
palavra deles constitui prova idônea para o reconhecimento da
infração disciplinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Execução Penal no0008798-08.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
Todavia, apesar de ter a sindicância
confirmado que o agravante praticara atos de indisciplina,
desrespeito, desobediência e subversão da ordem da unidade
prisional, além de ingerir bebida alcoólica, como já dito, o que
se colhe da decisão recorrida é ter o douto juiz considerado
apenas esta última conduta para amparar a homologação da
falta grave e contra isso não se insurgiu o Ministério Público,
de modo que não é possível, agora, em recurso exclusivo da
defesa, corrigir o equívoco.
Diante disso e como o artigo 45, XVIII,
do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais
do Estado de São Paulo (Resolução SAP no 144 de
29.06.2010) tipifica como falta disciplinar de natureza média a
conduta de “receber, confeccionar, portar, ter ou consumir bebida
alcoólica ou concorrer para sua fabricação”, cabe a
desclassificação almejada de forma subsidiária pela zelosa
defesa, sem que isso implique na imposição de novas sanções
além daquelas já suportadas pelo agravante no âmbito
administrativo e que bastaram para a reprovação da única
conduta considerada pelo douto juiz na decisão impugnada
(embriaguez), cancelando-se a anotação de falta grave e os
efeitos dela decorrentes, o que confere ao caso justa solução.
Portanto, para os fins acima expostos é
de rigor o parcial provimento do agravo, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao agravo para desclassificar a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Execução Penal no0008798-08.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente. do agravante, reconhecida na sentença, para falta
disciplinar de natureza média, nos termos do artigo 45,
XVIII, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos
Prisionais do Estado de São Paulo, cancelando-se a
anotação de falta grave e os efeitos dela decorrentes.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -